Tribunal: TJES
Processo: 0011074-64.2010.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ISENÇÃO DE PREPARO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina/ES julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao considerar integralmente cumprida a obrigação, indeferindo pedido de atualização monetária de saldo remanescente após o pagamento de RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação está deserto diante da ausência de preparo, não obstante a concessão prévia da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é nula a sentença proferida por magistrado que havia previamente se declarado suspeito para atuar no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça foi expressamente deferida à apelante no início da tramitação processual, sem posterior revogação, o que isenta o recurso do recolhimento de preparo, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do CPC.

4.
A exigibilidade das custas processuais permanece suspensa enquanto vigente o benefício da assistência judiciária gratuita, sendo indevida a intimação para recolhimento do preparo simples ou em dobro.

5.
O magistrado de origem declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo em momento anterior da tramitação processual, circunstância que o impede de praticar atos decisórios no feito.

6.
A prolação de sentença por juiz que previamente reconheceu sua suspeição configura violação ao dever de abstenção previsto nos arts. 145 e seguintes do CPC, caracterizando error in procedendo.

7.
A imparcialidade judicial constitui pressuposto de validade do processo, de modo que os atos decisórios praticados por magistrado suspeito são nulos de pleno direito.

8.
Reconhecida a nulidade absoluta da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito, inclusive quanto ao pedido de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça isenta a parte do recolhimento do preparo recursal, enquanto não houver revogação expressa do benefício.

2. A sentença proferida por magistrado que previamente se declarou suspeito é nula, por violação ao princípio da imparcialidade e ao dever legal de abstenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 1º, VIII; 145 e seguintes; 924, II; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB, Apelação Cível nº 0802854-05.2024.8.15.0161, Quarta Câmara Especializada Cível, Rel. Desª Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, j. 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011074-64.2010.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ISENÇÃO DE PREPARO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina/ES julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao considerar integralmente cumprida a obrigação, indeferindo pedido de atualização monetária de saldo remanescente após o pagamento de RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação está deserto diante da ausência de preparo, não obstante a concessão prévia da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é nula a sentença proferida por magistrado que havia previamente se declarado suspeito para atuar no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça foi expressamente deferida à apelante no início da tramitação processual, sem posterior revogação, o que isenta o recurso do recolhimento de preparo, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do CPC.

4.
A exigibilidade das custas processuais permanece suspensa enquanto vigente o benefício da assistência judiciária gratuita, sendo indevida a intimação para recolhimento do preparo simples ou em dobro.

5.
O magistrado de origem declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo em momento anterior da tramitação processual, circunstância que o impede de praticar atos decisórios no feito.

6.
A prolação de sentença por juiz que previamente reconheceu sua suspeição configura violação ao dever de abstenção previsto nos arts. 145 e seguintes do CPC, caracterizando error in procedendo.

7.
A imparcialidade judicial constitui pressuposto de validade do processo, de modo que os atos decisórios praticados por magistrado suspeito são nulos de pleno direito.

8.
Reconhecida a nulidade absoluta da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito, inclusive quanto ao pedido de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça isenta a parte do recolhimento do preparo recursal, enquanto não houver revogação expressa do benefício.

2. A sentença proferida por magistrado que previamente se declarou suspeito é nula, por violação ao princípio da imparcialidade e ao dever legal de abstenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 1º, VIII; 145 e seguintes; 924, II; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB, Apelação Cível nº 0802854-05.2024.8.15.0161, Quarta Câmara Especializada Cível, Rel. Desª Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para ANULAR A SENTENCA recorrida, ante o reconhecimento do vicio de suspeicao do magistrado prolator, determinando o retorno dos autos ao juizo de origem para que outra decisao seja proferida pelo substituto legal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16130221, prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina/ES, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por considerar a obrigação integralmente cumprida.

Em suas razões recursais de Id nº 16130223, a parte Apelante alega, preliminarmente, a sentença é nula, pois proferida por magistrado que teria sido anteriormente declarado suspeito para atuar no feito.

No mérito a recorrente sustenta que faz jus à atualização monetária dos valores remanescentes devidos entre a data da elaboração do cálculo (agosto/2023) e a expedição/pagamento da RPV (outubro/2024), bem como que a demora do Judiciário em homologar os cálculos não pode servir de óbice à recomposição do valor da moeda, sob pena de enriquecimento sem causa do ente estatal.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença ou, sucessivamente, pela sua reforma para determinar o prosseguimento da execução quanto ao valor residual de R$ 596,00.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id nº 16130226, suscitando preliminar de deserção por ausência de preparo e, no mérito, o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer a remessa à contadoria para apuração de eventual saldo, que estima em R$ 298,45.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16130221, prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina/ES, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por considerar a obrigação integralmente cumprida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, impõe-se enfrentar a preliminar de deserção suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões. O Estado sustenta que o recurso não deveria ser conhecido ante a ausência de preparo, pugnando pela intimação da Recorrente para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Todavia, tal pretensão não merece prosperar. Verifica-se, mediante análise detida dos autos digitalizados (fls. 43 do processo físico originário), que a gratuidade de justiça foi expressamente deferida em favor da apelante logo no início do trâmite processual, não havendo qualquer decisão posterior que tenha revogado tal benefício.

Desta feita, sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, o recurso de apelação está isento de preparo, nos termos do art. 98, § 1º, inciso VIII, do CPC. Consequentemente, resta totalmente desnecessária qualquer determinação de intimação para o pagamento do preparo, seja de forma simples ou em dobro, uma vez que a exigibilidade das custas recursais permanece suspensa. Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a admissibilidade, adentro ao exame da nulidade suscitada pela Recorrente.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de indenização por acidente de trânsito, na qual a exequente buscava o recebimento de valores corrigidos. Após a expedição e pagamento de RPV, a exequente peticionou apontando a existência de saldo remanescente a título de atualização monetária entre a data do cálculo e o efetivo pagamento. Sobreveio a sentença ora combatida, que indeferiu o pleito de atualização e extinguiu a execução.

Em suas razões recursais de Id nº 16130223, a Apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença
, asseverando que o magistrado prolator, Dr. Menandro Taufner Gomes, já havia se declarado suspeito para atuar no feito em momento anterior da tramitação processual.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, constata-se que assiste razão à parte recorrente. A prévia declaração de suspeição pelo magistrado de origem constitui óbice absoluto à sua atuação no processo.

Com efeito, em 11/10/2024, o magistrado declarou-se suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar no feito (Id nº 16130210). Não obstante, posteriormente, em 25/05/2025 (Id nº 16130221), proferiu a sentença ora impugnada.

A imparcialidade do juiz é um dos pilares do devido processo legal e pressuposto de validade da relação processual. Uma vez reconhecida a suspeição, ainda que por foro íntimo ou por razões objetivas declinadas anteriormente, o magistrado fica afastado da condução do feito, sendo vedada a prática de atos decisórios.

A prolação de sentença por juiz que reconheceu sua própria suspeição configura erro
in procedendo
, maculando o ato de nulidade absoluta. O descumprimento do dever de abstenção previsto no art. 145 e seguintes do CPC impõe a cassação da decisão, a fim de que os autos retornem à origem para que o substituto legal atue no feito de forma imparcial.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores é uníssona em apontar que atos praticados por magistrado suspeito são nulos. No caso em tela, a sentença que extinguiu a execução ignorando o pedido de atualização monetária foi proferida sob o vício da parcialidade presumida pela declaração de suspeição pretérita.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA POR JUIZ QUE HAVIA SE DECLARADO SUSPEITO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. [...] A declaração formal de suspeição feita pelo magistrado com base no art. 145, § 1º, do CPC impede a prática de qualquer ato decisório no processo por ele, sob pena de nulidade [...]. A ausência de qualquer justificativa na sentença a respeito da superação da suspeição anteriormente declarada evidencia violação ao princípio do juiz natural e compromete a imparcialidade do julgamento." (TJPB; AC 0802854-05.2024.8.15.0161; Quarta Câmara Especializada Cível; Relª Desª Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas; Julg. 2024).

Portanto, o acolhimento da preliminar de nulidade é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito (atualização monetária).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, ante o reconhecimento do vício de suspeição do magistrado prolator, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra decisão seja proferida pelo substituto legal.

Considerando o provimento do recurso para anulação da sentença, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar